Tribunal: TJDFT
Processo: 0706513-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
COMERCIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTES DE ENTREGA. PROTESTO DOS TÍTULOS.
1. Não se acolhe a impugnação à gratuidade de justiça quando a parte impugnante não traz aos autos elementos que confrontem os requisitos legais para a sua concessão, previstos no art. 99 do CPC.
2. O julgador, ao decidir a questão, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, sem que isso caracterize cerceamento de defesa.
3.“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro”, nos termos do art. 700, I, do CPC.
4. A duplicata protestada por indicação, acompanhada de nota fiscal, e comprovantes de entrega de mercadoria, são documentos hábeis a instruir a ação monitória, notadamente quando o conjunto probatório demonstra o direito ao crédito.
5. “É ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa entranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo.” (STJ – Resp. 844.191/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 2/6/2011, DJe 14/6/2011).
6. Agravo interno e apelação não providos.